Tribunal: TJDFT
Processo: 0731175-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. CONTA EM REDE SOCIAL. INSTAGRAM. APROPRIAÇÃO POR TERCEIROS (HACKER) DE PERFIL DE USUÁRIO EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESTABELECIMENTO DA CONTA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de embargos de declaração, interpostos pelo Facebook Serviços On Line LTDA, contra acórdão da turma que negou provimento ao seu recurso inominado e manteve a sentença que julgou procedente os pedidos para reestabelecer a conta da autora na rede social Instagram, bem como para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral.

2. Em seu recurso, a parte embargante arguiu que o acórdão foi omisso porquanto deixou de observar que, no caso concreto, não houve qualquer responsabilidade da parte ré quanto aos problemas da conta da autora, que foi hackeada. A parte ré imputa a responsabilidade pelo ocorrido à própria autora e a terceiros. Por fim requer que seja dado provimento aos embargos para afastar a sua responsabilidade, julgando improcedentes os pedidos da parte autora.

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95.

4. O acórdão embargado esclareceu todos os pontos levantados pelo embargante, especialmente nos itens 7, 8 e 9.

5. Tal como consignado no acórdão, a parte ré, com a finalidade de auferir lucros, implantou sistema eletrônico (simplesmente senhas) para manutenção da conta do Instagram e Facebook, sem a devida segurança, já que não impossibilitou a ação de terceiros fraudadores que usurparam o acesso da conta da parte autora. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de comprovar que a autora deixou de seguir os protocolos de seguranças exigidos pela ré, tampouco comprovou a culpa exclusiva da parte autora para o acesso de terceiro, pelo que se entende ser a ré responsável pelos danos causados à autora.
6. Sendo assim, sem a demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1.022 do CPC, l, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.